Tribunal: TJDFT
Processo: 0720786-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720786-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vibra Energia S/A em face da r. decisão (ID 47197379 - pág. 18/23) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jetfly Revendedora de Combustíveis Ltda. contra ato administrativo reputado ilegal atribuído à Pregoeira da Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), deferiu a antecipação da tutela para suspender, imediatamente, o pregão eletrônico regido pelo Edital de Pregão Eletrônico no 04/2023 – DAG/DGPC/PCDF, ficando a autoridade coatora, até ulterior decisão judicial, impedida de praticar quaisquer atos destinados à contratação da empresa Agravante. Sustenta que a apresentação de documentos, perante a Pregoeira, da empresa Aeroprest, revendedora da Agravante, não configura subcontratação dos serviços licitados, mas mero exercício das atividades de revende e de distribuição. Acrescenta que a ANP, por meio das Resoluções nos 17/2006 e 18/2006, regulamentou o exercício das atividades de revenda e de distribuição para o setor aéreo, estabelecendo o modelo conceitual que estrutura o mercado de revenda de querosene de aviação e definindo os agentes econômicos que compõe tal mercado. Pontua ter sido prevista a figura do revendedor vinculado, nos termos do artigo 4o, XIX, da RANP no 18/2006, o qual é caracterizado pela pessoa jurídica regulada e autorizada pela ANP, que pode atuar no segmento de forma isolada ou aliada à uma distribuidora, por meio de contrato de exclusividade, que entre outras atribuições está apta a armazenar e transportar os produtos combustíveis próprios e de seus parceiros até as aeronaves. Assevera que artigo 21 da RANP no 17/2006 expressa o permissivo legal que autoriza aos distribuidores efetivar o fornecimento de produtos de forma direta ou por meio de revendedor autorizado, sem que isso caracterize subcontratação. Defende que a legislação regulatória autoriza, portanto, a vinculação entre os integrantes da cadeia de suprimento, bem como o edital do certame, no item 11.8.17, admite a existência de revendedoras, de forma que inexiste irregularidade nos documentos apresentados em nome da Aeroprest, revendedora da Agravante, especialmente acerca do Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Faz considerações acerca da regularidade das diligências realizadas com o objetivo de complementar as informações prestadas, dos documentos expedidos em nome da matriz e não da filial e do prazo de validade da certidão de falências. Requer a suspensão da decisão impugnada até o julgamento final do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante relatado, a Agravante insurge-se contra o deferimento do pedido liminar formulado pela Impetrante, suspendendo o procedimento licitatório regulamentado pelo Edital de Pregão Eletrônico no 04/2023 – DAG/DGPC/PCDF, até ulterior decisão judicial. Confira-se o teor do decisum impugnado (ID 47197379 - pág. 18/23): “[...] O objeto da presente impetração consiste em analisar a (in)existência de ilegalidade insanável no pregão eletrônico regido pelo Edital de Pregão Eletrônico n.o 04/2023 – DAG/DGPC/PCDF, o qual se destina a contratar sociedade empresária capaz de fornecer querosene de aviação de forma parcelada, no afã de atender as necessidades de abastecimento das aeronaves pertencentes à frota da Divisão de Operações Aéreas da PC-DF. Vale dizer que o pregão sob análise é, em maior grau, amparado pelo corpo dogmático da Lei n.o 10.520/2002 e, no que for compatível com o regime do pregão, da Lei n.o 8.666/1993. De acordo com o instrumento convocatório: V – DA PROPOSTA 5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à PCDF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 5.2. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.gov.br/compras, as licitantes deverão encaminhar, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, até a data e hora marcadas para abertura da sessão exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 5.2.1. o envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 5.2.2. os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. (...) 5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. (...) 11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 11.2.1. A licitante devidamente cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ficará isenta de apresentar os documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 11.1.2 com exceção da alínea “e”). (...) 11.2.3. É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a documentação em plena validade, juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista neste Edital. 11.2.4. Os documentos exigidos para a habilitação que não estiverem contemplados no SICAF ou das licitantes que não optarem pelo cadastramento do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser enviados em conjunto com a proposta, nos termos do Item 5.2 deste Edital de Licitação. (...) 11.2.6. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentar a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista com alguma restrição, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação. 11.2.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 11.2.8. Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por cartório competente, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta. 11.2.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 11.2.10. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 11.2.11. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto em nome da matriz e/ou em nome da filial. (...) 11.2.13. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 11.2.14. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitação pelo Pregoeiro. 11.2.15. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a licitante será inabilitada. A licitação é um instituto jurídico corolário dos princípios da impessoalidade, da moralidade e da indisponibilidade do interesse público que merece ser interpretado em conformidade com alguns mandados de otimização que lhes são próprios, valendo destacar a vinculação ao instrumento convocatório, o qual “Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. Tal princípio decorre da própria natureza da licitação como procedimento vinculado e, portanto, insuscetível de mutações pela Administração. O princípio da vinculação obriga a Administração a observar suas próprias normas (...)” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 35a ed., Barueri/SP: Atlas, 2021, p. 298). No caso sob apreciação, a impetrante logrou apresentar documentos que demonstram que, ao que tudo indica, a Vibra Energia S./A. apresentou Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais de outra sociedade empresarial não licitante, qual seja a Aeroprest Combustíveis de Aviação Ltda. - CNPJ n.o 02.828.851/0001-52 (id. n.o 154949946); bem como que a Vibra Energia S./A., ao que parece, diligenciou a subcontratação do objeto do certame licitatório com a Aeroprest Combustíveis de Aviação Ltda. (id. n.o 154949958), expediente esse que é vedado pelo item 14.12 do Edital de Pregão Eletrônico n.o 04/2023 – DAG/DGPC/PCDF (“É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital.”). Nesse pórtico, é possível afirmar que o pedido da impetrante Jetfly Revendedora de Combustíveis Ltda. ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, infere-se que as circunstâncias descritas na petição inicial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. É necessário sublinhar também que o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da ação mandamental, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a continuidade da fase final do certame, em conformidade com o que dispõe o instrumento convocatório. Dessa maneira, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para suspender, imediatamente, o pregão eletrônico regido pelo Edital de Pregão Eletrônico n.o 04/2023 – DAG/DGPC/PCDF, ficando a autoridade coatora, até ulterior decisão judicial, impedida de praticar quaisquer atos destinados à contratação da Vibra Energia S./A.” (Grifou-se) A par das diversas possíveis irregularidades apontadas pela Impetrante/Agravada na exordial, verifica-se que o d. Juízo a quo fundamentou a potencial ilegalidade do ato administrativo tão somente na afronta ao item 14.12 do Edital de Pregão Eletrônico no 04/2023 – DAG/DGPC/PCDF, que veda a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital. Todavia, compulsando-se os documentos coligidos ao feito, em especial as informações prestadas pela dita autoridade coatora (ID 47197380 - pág. 13/21), constata-se que a Pregoeira realizou diligências de forma a esclarecer a relação existente entre a Vibra, ora Agravante, e a Aeroprest, de forma a apurar possível subcontratação, concluindo pela relação de revenda entre as referidas empresas e inocorrência de afronta às normas que regem o procedimento licitatório. Confira-se: “[...] Por Ofício, foi solicitado em diligência que a empresa recorrida apresentasse documentos de comprovação formal da relação as empresas VIBRA ENERGIA e AEROPREST, já que em contrarrazão esta afirmou que a vinculação entre os integrantes da cadeia de suprimento é permitida por legislação regulatória, jus9ficando a apresentação do Certificado de Regularidade emi9do pelo IBAMA em nome do revendedor vinculado AEROPREST; e apresentação de documento comprobatório ou declaração correspondente da dispensa da empresa VIBRA de efetivar seu cadastro no IBAMA, conforme afirmado na contrarrazão. Após análise do recurso, da contrarrazão e dos documentos apresentados em diligência, a pregoeira, conforme mérito da análise do recurso, não acatou as razões explicitadas pela recorrente JETFLY, manteve a decisão que declarou vencedora a empresa VIBRA ENERGIA S/A para o item 01 do PE no 04/2023 – PCDF, e submeteu o recurso e sua decisão à apreciação da autoridade superior, o qual negou-lhe provimento, mantendo incólume, por consequência, a decisão da pregoeira que declarou vencedora a proposta da empresa VIBRA ENERGIA S/A, CNPJ no 34.274.233/0001-02, para o item 01, do Pregão Eletrônico no 04/2023 – PCDF, por atender a todas as condições exigidas no Ato Convocatório. O recurso 111772587, a contrarrazão 111772667, o ofício solicitando as diligências e os documentos apresentados 111772769, a decisão da pregoeira e a decisão da autoridade superior 111772862 foram prontamente disponibilizados no sítio eletrônico oficial da PCDF e estão disponíveis no presente processo SEI para consulta. [...] Quanto à aceitação do documento apresentado pela Litisconsorte em nome da empresa AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA, com base em informação no site da empresa VIBRA de que a comercialização da gasolina de aviação se dá via revendedor, considerando apto o Certificado de Regularidade do IBAMA apresentado em nome da AEROPREST, repito mais uma vez que o documento não era previsto no Capítulo 11 do Edital como documento de habilitação. Apenas serviu de convencimento da pregoeira de que a operação de comercialização da gasolina estaria de acordo com as normas específicas para o fornecimento. A pregoeira assim rebateu a alegação da ora recorrente na decisão do recurso administrativo: ‘Nas diligências realizadas pela pregoeira após o recurso, foi apresentado pela recorrida o Contrato GREV no 127/2022 de Prestação de Serviços de Abastecimento de Aeronaves, celebrado em 18/08/2022 entre a VIBRA ENERGIA S.A. e a empresa AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte, assistência técnica, controle de qualidade, carregamento de CTs e abastecimento de aeronaves, no Aeroporto Internacional de Brasília. Desta forma, restou comprovada a relação de revenda entre as citadas empresas. (...) Em resposta ao Ofício 16/2023 - PCDF/DGPC/DAG/CPL, a recorrida reafirma seu vínculo com a empresa AEROPREST como revendedor autorizado, relação contratual admitida pela Resolução ANP no 18/2006, em seu Anexo II, art. 21, sem que caracterize vínculo de subcontratação entre as empresas citadas. Informa que a AEROPREST, nesta relação contratual, é a pessoa jurídica que de fato exerce a atividade potencialmente poluidora e utilizadora dos recursos naturais. De tudo o que foi analisado, esta pregoeira entende que foram sanadas de forma cabal as dúvidas trazidas em alegações pela recorrente quanto à questão da suposta subcontratação, sendo do entendimento desta pregoeira que o mercado de venda de combustíveis, regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, não trata a relação de revenda de combustíveis como subcontratação, até porque as Notas fiscais de pagamento serão todas emitidas em nome da futura contratada.’ Em diligência, a pregoeira solicitou que a empresa VIBRA apresentasse comprovação formal da relação entre as empresas VIBRA ENERGIA e AEROPREST, o que foi prontamente atendido. Registre-se que o contrato firmado entre a Vibra Energia e a Aeroprest, apresentado à Pregoeira, foi firmado ainda em agosto de 2022, com vigência entre 18/8/2022 e 17/8/2023 (ID 154949958, na origem), enquanto o Edital de Pregão Eletrônico no 04/2023 – DAG/DGPC/PCDF foi publicado apenas em janeiro de 2023, a rechaçar a alegada subcontratação do objeto da licitação. Desse modo, em que pese a argumentação da Impetrante/Agravada, deve prevalecer, até existir prova robusta em sentido contrário, a demandar a devida instrução processual, a presunção de legitimidade do ato administrativo que, a despeito das razões apresentadas pela Impetrante, foi fundamentado em documentação apresentada após diligência determinada pela própria autoridade dita coatora. Nesse contexto, é possível evidenciar a legitimidade da participação e habilitação da Agravante no certame e, por conseguinte, a probabilidade do direito por ela invocado. O periculum in mora também resta configurado, na medida em que a manutenção do decisum de origem inviabiliza a prestação de serviços aéreos pela Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos da manifestação da Divisão de Operações Aéreas do Departamento de Atividades Especiais da PC/DF (ID 47197379 - pág. 37/39). Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator